Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL N. 1.301.395/DF. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
2. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. A propositura de cumprimento individual de sentença coletiva que objetivava obrigação de pagar oriunda da ação coletiva n. 59.888/96 não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, motivo pelo qual é inaplicável a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva n. 59.888/96, pois os embargos de divergência que aguardam julgamento no Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.301.935/DF não têm efeito suspensivo.
5. A pretensão para a satisfação do crédito relativo à obrigação de pagar advindo da ação coletiva n. 59.888/96 está prescrita desde 10.3.2005, visto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 10.3.2000. A consumação da prescrição para início do cumprimento coletivo alcança eventuais cumprimentos individuais visto que a propositura do cumprimento coletivo após consumada a prescrição não interrompeu o prazo para os cumprimentos individuais.
6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo porque houve a subsunção do fato à norma.
7. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
8. Apelação parcialmente provida.